Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-98.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001387-98.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (IMPETRANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DOUTO JUIZ EVINER VALÉRIO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO UNIPESSOAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige um
plus
além dos requisitos próprios da ação constitucional, tendo em vista que o seu manejo deve ocorrer em situação excepcional, na qual haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2. Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, que rege os juizados especiais, a filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo, a fim de rejeitar as hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do
mandamus
, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal em hipóteses em que se veda a interposição, em nítida subversão do sistema.

3. A Lei n. 12.016/2009, em seu art. 10, prevê que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais.

4. Hipótese dos autos em que a decisão proferida em primeiro grau não ostenta teratologia ou flagrante ilegalidade.

5. Ausência de elementos a infirmar a decisão agravada. Clara inadequação da via eleita, na medida em que, de fato, a pretensão evidencia um sucedâneo recursal.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno em Mandado de Segurança interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial ao fundamento de que se trata de sucedâneo recursal.

Tempestividade certificada no Id. 232890687.

Contrarrazões não ofertadas.

Manifestação do Ministério Público pela ausência de repercussão em interesses sociais e indisponíveis a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001387-98.2023.8.11.9005

Polo Ativo

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Polo Passivo

DOUTO JUIZ EVINER VALÉRIO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte agravante insurge-se contra decisão unipessoal que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança por se tratar de sucedâneo recursal. Eis trechos:

“
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
impetra Mandado de Segurança contra ato acoimado de coator atribuído ao juízo do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE que, em decisão proferida no bojo dos autos da ação n. 1005781-23.2022.8.11.0037, fase cumprimento de sentença, tendo como exequente VERA LUCIA PEREIRA CORREA, rejeitou a alegação de prescrição executória suscitada em sede de impugnação.

Defende a impetração porque “
a situação criada é peculiar e impede, inclusive, que o Município interponha recurso sem contrariar o princípio da singularidade recursal, pois se trata de decisão interlocutória proferida no âmbito dos juizados especiais. Portanto, admissível é a impetração deste writ, como sucedâneo recursal
”.

Argumenta que deve ser reconhecida a prescrição invocada consoante a Súmula 150/STF.

[...]

A Lei n. 12.016/2009, em seu art. 10, prevê que “a
inicial
será desde logo indeferi
da, por decisão motivada,
quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
”.

É o caso.

O feito sob a égide da Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os juizados especiais da fazenda pública, possui formatação distinta e há previsibilidade recursal de decisão que defere ou indefere providências cautelares e antecipatórias, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Inclusive o art. 5º, II e III, da Lei n. 12.016/2009, descreve como inadequada a impetração do mandado de segurança contra ato passível de recurso e cuja assertiva também está impressa na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida.

Essa filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo e rejeição das hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do
mandamus
, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal em hipóteses em que se veda a interposição, em nítida subversão do sistema.

Além disso, a toda evidência, a própria parte impetrante reconhece a utilização como sucedâneo recursal. Diferentemente do que aduz, a utilização do mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige um
plus
afora da prova pré-constituída, pois a sua excepcionalidade requer que haja teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

[...]

Diante das facetas apresentadas, a hipótese caracteriza mutação à categoria de substitutivo recursal e impõe, de plano, o seu indeferimento ante o não cabimento.

Em face do exposto,
INDEFIRO A INICIAL
do mandado de segurança, modalidade interesse-adequação (art. 330, III, CPC; art. 10, Lei n. 12.016/2009)".

A parte agravante defende o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática que afastou a prescrição arguida e pretendida pelo Agravante, reconhecendo a prescrição da pretensão não do cumprimento de sentença, mas sim da liquidação do título, ou, alternativamente, a prescrição intercorrente.

Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, a regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

Excepcionalmente, tem-se admitida a via do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, há de ser comedida.

Essa filtragem é extremamente necessária para a apreciação dos atos que, efetivamente, são lesivos a direito líquido e certo com a rejeição das hipóteses que buscam alargar artificialmente e à fórceps a abrangência do
mandamus
, com risco de alteração de seu escopo primário (a própria natureza jurídica de ação) e sua mutação à categoria de substitutivo recursal em hipóteses em que se veda a interposição, em nítida subversão do sistema.

O ato tachado de coator consiste na rejeição da alegação de prescrição executória suscitada em sede de impugnação.

No entanto, a pretensão não vinga.

Contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, há um plus, pois a sua excepcionalidade exige que haja teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, e não é o contexto da parte impetrante, vez que a decisão objeto da impetração está devidamente motivada dentro do quadro dos autos.

É a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE INADMITIU O MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: RMS 33.814 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/12/2015; RMS 33.487 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29/05/2015, MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25/03/2015. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a cassação do acórdão proferido pela Corte Especial do STJ no julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.370.615/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, que, confirmando tese amparada na jurisprudência pacífica do Tribunal, (i) não conheceu dos embargos de declaração, (ii) elevou a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e (iii) determinou a certificação imediata do trânsito em julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o mandamus, assentou (i) a impossibilidade da impetração de Mandado de Segurança para questionar acórdão que confirma o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, (ii) a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta no ato judicial apontado como coator. 4. Consectariamente, o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine, na medida em que exarado nos limites processuais legais, dentro de sua competência, e amplamente fundamentado na jurisprudência dominante daquele Tribunal. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (STF, RMS 34253 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2.699/RS. FALTA DE DECORRÊNCIA LÓGICA ENTRE A NARRAÇÃO DOS FATOS E A CONCLUSÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA: INDEFERIMENTO. ENCUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido. Consequentemente, considerando a patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente. 2. O mandado de segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii)
comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial
. 3. O impetrante não logrou êxito em demonstrar, com clareza, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial impugnada, a qual, de algum modo, pudesse viabilizar o exame na via estreita do mandado de segurança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF, MS 38472 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-07-2023 PUBLIC 05-07-2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No mesmo sentido, dispõe o enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia do ato judicial atacado pelo mandamus, o qual indeferiu fundamentadamente o benefício da gratuidade da justiça com base em elementos indicativos de que o requerente não é hipossuficiente. 3. Ademais, o acolhimento das alegações do recorrente e a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias de origem exigiriam dilação probatória; o que, entretanto, é inadmissível na via do mandado de segurança, ou de seu respectivo recurso. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS n. 56.412/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)

A própria impetrante/agravante reconhece a utilização como sucedâneo recursal.

O mandado de segurança impõe a constatação, de plano, do direito alegado. Com isso, a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 10, prevê o indeferimento da inicial nos seguintes:

“Art. 10. A inicial
será desde logo indeferi
da, por decisão motivada,
quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

[...]”

À guisa do quadro delineado, a decisão agravada consignou os elementos ensejadores e se parametrizou com as decisões do tribunal de Vértice, e, indiscutivelmente, o objeto da impetração é incompatível pelo móvel processual posto.

Isso porque não há aparente teratologia, ilegalidade ou abusividade capaz de enveredar em direito líquido e certo a sustentar a via mandamental, na medida em que, efetivamente, a pretensão evidencia um sucedâneo recursal. Por consequência, inexiste fator excepcional que autorize a apreciação por meio de mandado de segurança.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024